Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DOCUMENTO JUNTADO APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INVIABILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO. ALTERAÇÃO DE TRECHO POR ERRO DO CONSUMIDOR. DIFERENÇA DE TARIFA. REMARCAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO ANAC N.o 400/2016. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual.
2. O artigo 10 da Resolução Anac n.o 400/2016 diz que “[e]m caso de remarcação da passagem aérea, o passageiro deverá pagar ou receber: I - a variação da tarifa aeroportuária referente ao aeroporto em que ocorrerá o novo embarque, com base no valor que constar na tabela vigente na data em que a passagem aérea for remarcada; e II - a diferença entre o valor dos serviços de transporte aéreo originalmente pago pelo passageiro e o valor ofertado no ato da remarcação”.
3. A mesma Resolução prevê em seu artigo 11 que o consumidor poderá desistir da passagem aérea, sem ônus, no prazo de 24 horas a contar do recebimento do cartão de embarque. Contudo, para os casos de remarcação haverá cobrança da tarifa aeroportuária e da diferença do valor da passagem, conforme artigo 10 acima transcrito.
4. Na hipótese, a autora adquiriu duas passagens aéreas para o trecho Natal/Brasília, mas, por equívoco, escolheu o trecho inverso Brasília/Natal. No mesmo dia da compra, solicitou a remarcação das passagens com a correção do trajeto, contudo, deixou de pagar a diferença de tarifa. Na data da viagem, foram cobrados R$ 6.000,00 referente a diferença entre o valor das passagens e, em razão do alto valor, a autora optou por remarcar as passagens para dois dias depois por R$ 1.118,00, valor que lhe foi restituído pela companhia aérea posteriormente.
5. Se a autora remarca passagens áreas para correção de trecho escolhido, mas não paga a diferença do valor da passagem adquirida e é restituída administrativamente do valor da aquisição das novas passagens, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição em dobro e de compensação por danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.